Tribunal: STF
Processo: RE 1458807
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 20, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO EFETIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO PERÍODO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS TRANSITÓRIAS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONDUTA ANTIJURÍDICA NÃO É CARACTERIZADA. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O funcionário público que prestou serviços em condições insalubres tem direito de averbar o referido tempo para fins de aposentadoria especial, na forma da legislação complementar.



    2. A omissão do legislador deve ser suprida com a aplicação das regras previstas na legislação relativa ao Regime Geral de Previdência Social, a fim de viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial pelo funcionário público, consoante jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal.



    3. Segundo entendimento do mesmo Pretório, a conversão do tempo especial em comum é inadmissível porque o cômputo do período laborado em condições insalubres destina-se exclusivamente à concessão de aposentadoria especial.



    4. A contribuição previdenciária deve incidir sobre as parcelas remuneratórias que integrarão o cálculo dos proventos de aposentadoria e somente a renda habitual do funcionário será utilizada como base de cálculo da mencionada contribuição.



    5. Assim, as verbas transitórias sobre as quais não houve desconto de contribuição também não podem ser incluídas nos proventos de aposentadoria do segurado muito menos ser repetidas.



    6. A Súmula Vinculante n° 4, do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem percebida por servidor.



    7. O art. 104 da Lei Complementar municipal n° 110, de 2005, apenas limitou a base de cálculo do adicional de insalubridade em três salários mínimos, mantendo o vencimento do cargo efetivo como indexador do adicional. Logo, a tal disposição normativa não viola a referida súmula. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, DIRAN RODRIGUES DE SOUZA alega violação aos arts. 7º, IV, da CF/1988, bem como à SV 4, “além de dar validade a lei local contestada em face da Constituição Federal, ao vincular direito do servidor, no caso, adicional de insalubridade ao salário mínimo vigente” (Doc. 28, fl. 1). 



    Sustenta que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor, nada obstante “o Município de Divinópolis vem pagando o adicional de insalubridade usando como indexador o salário mínimo, ao limite de três salários mínimos vigentes, fixando a indexação por meio da edição de Lei complementar n° 110/2005” (Doc. 28, fl. 13). 



    Ressalta que “se o recorrente não aufere ao valor devido correspondente a 20% de sua remuneração ou de seus vencimentos, a única razão decorre da indexação da vantagem ao salário mínimo que é vedada, e por nenhuma razão mais. Destarte, a indexação é clara e prejudicial, ao passo que viola frontalmente a Constituição da República e a Súmula Vinculante n° 04 do STF” (Doc. 28, fl. 15).



    Aponta, ainda, violação ao art. 40, III, §4º, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido vedou “a conversão do tempo insalubre em tempo comum, para fins de revisão da aposentadoria voluntária concedida ao recorrente pelo regime próprio de previdência social” (Doc. 28, fl. 2). No ponto, aduz que o STF vai decidir a questão controvertida no RE 1.014.286-RG (Tema 942).



    Ao final, o recorrente requer o provimento do presente recurso para (a) condenar os recorridos à conversão de tempo insalubre em tempo comum e, nesses termos, proceder à revisão da sua aposentadoria; e (b) reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal 110/05, que alterou a Lei Complementar do Município de Divinópolis 0009/92, a fim de declarar a impossibilidade da indexação do salário mínimo coo base de cálculo do adicional de insalubridade, condenando os recorridos a pagarem o adicional de insalubridade no percentual de 20% calculado sobre sua remuneração” (Doc. 28, fl. 15).



    Em seguida, o Primeiro Vice-Presidente do TJSMG determinou o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 942 (Doc. 32). Julgado o mérito do Tema 942, determinou-se a remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação em face desse paradigma (Doc. 51).



    Em nova análise da matéria, o Colegiado estadual adequou-se ao Tema 942 e reformou em parte o acórdão recorrido, para prover parcialmente a apelação do autor. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 53, fl. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DIVERSA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma no regime de repercussão geral, interpretação diferente do fundamento constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior e exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC de 2015. Assim, no juízo de retratação, deve ser reformada em parte a sentença que rejeitou a pretensão inicial da ação cominatória, eis que possível a revisão do benefício previdenciário de aposentadoria de servidor público. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para acolher em parte a pretensão inicial.”



    Quanto à questão da conversão do tempo pretendida, a Primeira Vice-Presidência do TJMG, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 942 da repercussão geral. Em relação à vinculação ao salário mínimo para quaisquer fins, afastou a aplicação ao caso do Tema 25 (Re 565.714-RG) aduzindo que o mesmo não se amolda ao caso dos autos, pois “restou delineado, no acórdão recorrido, que a legislação municipal reguladora do direito adicional, ao estabelecer como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo do servidor, mas limitando a base de cálculo em três salários mínimos, não afronta o Texto Constitucional ou a súmula vinculante, visto vez que o salário mínimo não está sendo utilizado como base de cálculo, e sim como limitador do valor máximo a ser pago a título de insalubridade” (fl. 2, Doc. 55). Assim, ao fundamento de que a discussão acerca da impossibilidade do uso do salário mínimo como limitação do valor máximo a ser pago a título de adicional de insalubridade “reveste-se de razoabilidade”, admitiu o RE (fl. 2, Doc. 55). 



    Nesta CORTE, a ilustre Presidente Ministra ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem para a observância dos Temas 25 e 814 da repercussão geral (Doc. 58).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem devolveu os autos ao STF aos fundamentos de que (a) o Tema 25 da repercussão não se aplica, pois a matéria recursal não se alinha com o referido paradigma; e (b) em relação ao Tema 814, esta CORTE concluiu pela natureza infraconstitucional da questão relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade e pela ausência de repercussão geral dessa matéria (Doc. 60).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Conforme acima relatado, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo ao Tema 942 da repercussão geral, reconheceu ao autor o direito a conversão em tempo comum prestado em condições especiais, razão pela qual o apelo extremo foi julgado prejudicado no ponto.



    Remanesce, assim, a questão relativa à inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo.



    Nesse ponto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 16, Doc. 20):



    “No que tange ao terceiro tema, inconstitucionalidade do art. 104 da Lei Complementar municipal n° 110, de 2005, dispõe a referida norma legal: 



    “Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional.



     § 1º. Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 



    A Constituição da República veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. E a Súmula Vinculante n° 4, do egrégio Supremo Tribunal Federal traz regra segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público t ou de empregado. 



    A análise da aludida norma local revela que, ao contrário do entendimento do recorrente, a base de cálculo do adicional de insalubridade por ela adotada é o vencimento do cargo. O salário mínimo, neste caso, constitui tão somente um limite para aquela base, o que, a toda evidência, não apresenta qualquer irregularidade. Logo, também neste particular, a irresignação é inacolhível.”



    Acerca da matéria, vale conferir os fundamentos aduzidos pelo ilustre Min. DIAS TOFFOLI, no RE 1.324.239/MG, DJe de 7/1/2022, no qual assentou que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal de Divinópolis 9/1992, com a redação dada pela Lei Complementar 110/2005, que limitou a base de cálculo do adicional de insalubridade em três salário mínimos, já foi confirmada por esta CORTE:



    “Esta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 565.714/SP [Tema 25], da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Na mesma assentada, foi aprovado o Enunciado Vinculante nº 4, deste Tribunal, com a seguinte redação:



    “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Sobre o tema, destacam-se os seguinte julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. CONGELAMENTO. PREDECENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, quanto à correção monetária da sua base de cálculo, esta Corte já decidiu pela possibilidade do congelamento do valor até que legislação superveniente regulamente a matéria. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 691.665/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. RE nº 565.714/SP. Repercussão geral. ADPF nº 151/DF-MC. Manutenção dos critérios da lei. Congelamento da base de cálculo. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 565.714/SP-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, a Suprema Corte firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a prática ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 151/DF-MC, reconheceu a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85. Todavia, concluiu que os critérios fixados pela referida lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo.



    3. Na ocasião determinou-se que a base de cálculo em questão ficaria congelada no “valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado [daquela] decisão, de modo a desindexar o salário mínimo”.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a incidência da Súmula nº 512/STF” (RE nº 724.818/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/8/17).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou que “Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo”, por implicar ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 4, conforme se observa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4 E 10. INOCORRÊNCIA. 1. Não afronta a cláusula de reserva de plenário acórdão de órgão fracionário que aplica súmula vinculante. 2. Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 10.064/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 10/9/14.



    Ressalte-se que nesse precedente examinou-se a mesma legislação municipal objeto do presente recurso extraordinário, merecendo destaque os fundamentos do voto do Relator, que bem se aplicam ao caso em tela:



    “1. A decisão agravada não merece reforma.



    2. Em tese, o reconhecimento da inconstitucionalidade de um ato normativo, a partir da aplicação de uma súmula vinculante, pode ser feito por órgão fracionário de Tribunal sem que haja afronta à cláusula de reserva de plenário. Isto porque, nesta hipótese, já existe prévio pronunciamento do “plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”, nos termos do art. 481, p. único, do CPC. Confira-se:



    “Embargos de Declaração em Reclamação. Decisão Monocrática. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. 2. Tributário e Financeiro. Repartição do ICMS. Usina Hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários Municípios. Valor adicionado. Necessidade de lei complementar federal. Precedentes. 3. Alegação de afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Inexistência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 481, § 1º, do CPC. 4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.228 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes – destaques acrescentados)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 771.327, Rel. Min. Teori Zavascki – destaques acrescentados)



    3. Por outro lado, a parte agravante alega que o órgão fracionário do Tribunal de origem, ao reconhecer a inconstitucionalidade de lei local, teria aplicado erradamente a Súmula Vinculante 4, violando assim, simultaneamente, a Súmula Vinculante 10 e a reserva de plenário.



    4. Não é, no entanto, o que ocorre. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 104, § 1º, da Lei Complementar nº 09/1992 do Município de Divinópolis/MG, com o seguinte teor:



    “Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional.



    § 1º Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.” (destaques acrescentados)



    5. A Súmula Vinculante 4, por sua vez, prevê o seguinte: “Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Nota-se, portanto, que a lei municipal utilizou o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que para limitá-la. Em decisão monocrática na Rcl 10.062, o Min. Celso de Mello chegou à mesma conclusão, in verbis:



    “Mostra-se importante mencionar, finalmente, que a colenda 3ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 104, § 1º, da Lei Complementar nº 09/1992, do Município de Divinópolis, sem seguir o disposto no art. 97, da Constituição da República, nada mais fez senão observar a autoridade do enunciado constante da Súmula Vinculante nº 4/STF .”



    7. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Assim, verifica-se que, nesse ponto, o acórdão atacado diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Não procede, entretanto, o pedido de substituição do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista a expressa disposição da parte final da referida Súmula Vinculante 4, de que é vedado ao Poder Judiciário a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade já fixada por norma local, ainda que reputada inconstitucional. A propósito:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 53-MC/PI E SUPOSTO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 INOCORRÊNCIA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO INADMISSIBILIDADE DOUTRINA PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 14.075/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 16/9/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, tão somente, afastar a limitação da base de cálculo do adicional de insalubridade em três salários mínimos, devendo o Juízo de origem, quando do cumprimento da presente decisão, observar, no que couber, as regras pertinentes ao prazo prescricional. Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do novo Código de Processo Civil. Custas ex lege .”



    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE 635.065/MG (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2015), em que o Município de Divinópolis também figurou como recorrente:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 301):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO INCONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº. 04. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUÂNIME.



    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil (STF - RE 565714/SP). Impossibilidade de substituição, pelo Judiciário, da base de cálculo do adicional, fixada em salários mínimos. Inteligência da Súmula Vinculante nº. 04 do STF. Honorários advocatícios fixados de maneira equânime e em estrita observância ao art. 20, § 4º do CPC. Recurso ao qual se dá provimento parcial.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 97 da Constituição, bem como às Súmulas Vinculantes nºs 4 e 10. Sustenta a impossibilidade de o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade do art. 104, § 1º, da Lei Complementar municipal nº 09/1992, por suposta violação ao art. 7º, IV, da Constituição e à Súmula Vinculante nº 4. Alega que a utilização do salário mínimo é apenas um limite para o pagamento do adicional, o que definitivamente não é vedado pela Súmula Vinculante n. 4 do STF .



    A Procuradoria-Geral da República, por meio de parecer de fls. 375-380, opina pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    A Reclamação 10064, sob a minha relatoria e tendo por objeto o mesmo acórdão ora em análise, foi julgada improcedente, mantendo-se, assim, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    De início, ressalta-se que o Tribunal de origem não remeteu os autos ao plenário ou ao órgão especial pelo fato de ter aplicado o entendimento fixado pela Súmula Vinculante nº 4, entendendo, assim, que o caso se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 481 do CPC. Mais do que autorizar, as súmulas vinculantes determinam que todos os demais órgãos do Poder Judiciário observem a tese afirmada por este Tribunal (CF/88, art. 103-A). Além de lícito, é normal e esperado que os órgãos fracionários apliquem as súmulas vinculantes, sendo dispensável que, para isso, remetam os autos ao respectivo plenário ou órgão especial. Afinal, já há pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão , nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC. Não houve, portanto, qualquer violação ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10.



    Ademais, a lei municipal utilizou o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que para limitá-la. Tal previsão de fato viola os termos da Súmula Vinculante nº 4. Como observado pela Procuradoria-Geral da República (fls. 378/379): [...] embora à primeira vista aparente-se inexistir ofensa à Súmula Vinculante 4, percebe-se, contudo, a possibilidade de utilização, a partir dessa norma legal, do salário mínimo como indexador para concessão do benefício em comento.



    Isso porque, nas hipóteses nas quais o percentual apontado pelo dispositivo legal ultrapassar o limite de três salários mínimos, esse será o parâmetro para concessão do adicional de insalubridade. Contudo, com eventuais aumentos posteriores de salário mínimo, os servidores inseridos nessas hipóteses passarão a receber um aumento automático em suas remunerações, viabilizando a utilização do salário mínimo como indexador para o cálculo do aludido benefício, em manifesta contrariedade à Súmula Vinculante 4.



    Diante do exposto, com base no art. 557, caput , do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a limitação da base de cálculo do adicional de insalubridade em três salários mínimos.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente